Tribunal: TJDFT
Processo: 0712388-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712388-21.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: JOSE MAURO ALVARENGA, ELAINE CRISTINA LOPES ALVARENGA OLIVEIRA, MAURO LOPES ALVARENGA, NAYCHE LIMA IVO ALVARENGA, POLIANE LOPES ALVARENGA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por G44 BRASIL S/A contra a sentença que, na AÇÃO MONITÓRIA proposta por JOSÉ MAURO ALVARENGA e OUTROS, rejeitou os embargos à monitória e julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos reconvencionais. Na petição de ID 40324013, o advogado da Apelante comunicou que foi formalmente destituído dos poderes que lhe foram outorgados por mandato. Determinada a intimação da Apelante para regularizar sua representação processual, ela não foi encontrada em nenhum dos endereços constantes nos autos. É o relatório. Decido. A omissão da parte em manter o endereço atualizado nos autos conduz à presunção de validade da intimação, consoante dispõe o artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, considerando que a Apelante, validamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para regularizar a representação processual, falta-lhe capacidade postulatória, pressuposto sem o qual não pode ser recebido o presente recurso. Isto posto, nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator